Tribunal: TJPA
Processo: 0808919-62.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808919-62.2020.8.14.0006

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ROGERIO RENAN BRAGA ASEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. recurso conhecido e DESprovido, à unanimidade.

1.

Para o processo ser extinto com base no art. 485,III do CPC (abandono processual), faz-se necessário providenciar intimação pessoal da parte para suprir a falta, consoante determinação contida no §1º do citado dispositivo legal.

2.

Hipótese dos autos em que apesar de devidamente intimado, o autor quedou-se inerte.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
BANCO HONDA S/A
contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito nos termos do art.485, II e III do CPC, conforme se verifica da parte dispositiva a seguir transcrita:

“(...)

Em face do exposto, configurado o desinteresse de agir da parte autora, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC
.

(...)”

Em suas razões recursais, defende, que possui interesse em dar continuidade ao andamento processual, uma vez que o apelado permanece em débito e por isso o recorrente tem direito a reclamar seu crédito. Argumenta que o contrato firmado é eletrônico, não havendo cópia física do contrato, razão pela qual é suficiente o documento apresentado. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem contrarrazões. (ID 12236665)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Incluam-se os presentes autos na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu prematuramente o feito sem resolução do mérito, sustentando, em síntese, que o interesse no prosseguimento do feito está demonstrado, já que, não houve o adimplemento do débito.

Sem delongas, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isto porque, exige-se a intimação pessoal da parte para extinção sem resolução do mérito por abandono da causa ou negligência, nos termos do art. 485, II e III, §1º. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Compulsando os autos, verifico que o autor foi intimado pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito e manteve-se inerte, conforme certidão constante no ID 12236606.

Assim, considerando a inércia do recorrente, mesmo apesar de devidamente intimado, entendo que a sentença não merece reparos.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e NEGO
-LHE
provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/05/2023